Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (AGRAVANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), LEONARDO VOLPATO PAZIN - CPF: 002.105.501-71 (ADVOGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO DE CESSÃO DE DIREITO LITIGIOSO. RISCO DE INSOLVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial superior a seis milhões de reais, sem garantia do juízo, fundamentando-se em prejudicialidade externa com ação de rescisão contratual e ação anulatória de partilha em trâmite no juízo familiar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a suspensão da execução por prejudicialidade externa prescinde de garantia do juízo; (
ii
) verificar a ocorrência de decisão surpresa pela utilização de fundamentos de processos estranhos sem oitiva da parte; (
iii
) analisar o desrespeito ao limite temporal de um ano para suspensão; e (
iv
) avaliar o impacto da omissão de cessão de direitos da ação prejudicial na mesma data de seu ajuizamento.

III. Razões de decidir

3. A autonomia do título executivo e a regra do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil impedem que a simples existência de ação cognitiva paralela paralise a execução, sendo a suspensão
medida excepcional que exige, necessariamente, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

4. É nula, por ofensa ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, a determinação judicial que se ampara em fatos de processo sob segredo de justiça sem oportunizar a prévia manifestação da parte exequente.

5. Configura erro de procedimento a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado de demanda conexa, uma vez que a legislação processual limita o sobrestamento ao prazo máximo e improrrogável de um ano.

6. A cessão de direitos patrimoniais da ação de rescisão para terceiros, ocorrida na mesma data da propositura da demanda e omitida no feito executivo, revela comportamento temerário que esvazia o interesse na suspensão e agrava o risco de dano ao credor diante da provável insolvência da devedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução de título extrajudicial em razão de prejudicialidade externa depende, invariavelmente, da prévia garantia integral do juízo. 2. É nula a decisão fundamentada em fatos ou processos estranhos à lide sem a observância do contraditório prévio e do limite temporal máximo de suspensão previsto em lei."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 313, § 4º, 784, § 1º e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2009207/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2022; TJ-MT, AI nº 1034098-74.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que
deferiu o pedido
de suspensão do feito executivo formulado nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por
ela proposta
em face de TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA, determinando o sobrestamento da demanda até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual nº 1003895-35.2026.8.11.0041.

A
agravante, em suas razões recursais, sustenta que o rito executivo possui disciplina própria, de modo que a suspensão exige a prévia garantia do juízo, circunstância ausente na espécie.

Ademais, aduz a nulidade do provimento por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa, visto que o magistrado utilizou informações de processo sob segredo de justiça sem a prévia oitiva das partes.
Alega
o risco de insolvência da devedora, cujo passivo litigioso ultrapassa
R$ 14.000.000,00
. Pugna pela reforma da decisão para o imediato prosseguimento da execução.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, sendo interposto Agravo Interno
, no qual a recorrente reitera os argumentos de urgência e a probabilidade do direito invocado, buscando a reconsideração do entendimento inicial ou o julgamento colegiado para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau.

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção integral da decisão e o desprovimento do agravo de instrumento. Sustenta que o sobrestamento evita a prolação de decisões conflitantes e que a complexidade da causa justifica a aplicação da prejudicialidade externa. No que tange ao agravo interno, pugna pela manutenção da negativa da liminar recursal por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço
o recurso de agravo de instrumento.

No mérito, a insurgência da credora contra a suspensão do feito executivo
sob o argumento
de que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo por prejudicialidade externa, não encontra aplicação automática ou subsidiária irrestrita no âmbito da execução de título extrajudicial.

O artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil é
claro
ao prescrever que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Esta norma constitui um privilégio processual do portador de título líquido, certo e exigível, de sorte que a existência de uma ação cognitiva paralela, como a de rescisão contratual ajuizada pela Agravada, não possui o condão de paralisar a marcha executiva.

A
suspensão da execução é medida de caráter excepcionalíssimo,
está
condicionada ao
estrito
cumprimento dos requisitos do artigo 919, § 1º
do CPC
. Referido dispositivo é peremptório ao exigir a oposição de embargos e, cumulativamente, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso vertente,
houve
a suspensão total da cobrança de mais de

R$ 6.000.000,00,
sem oferec
imento de
qualquer garantia e sem
oposição de
embargos,
em dissonância com o procedimento específico
que rege a execução.

A
suspensão da execução em decorrência do trâmite de ações revisionais ou anulatórias depende, invariavelmente, de estar garantido o juízo.
Isso
decorre

d
a presunção de legitimidade do título extrajudicial prevalece sobre a mera discussão cognitiva, sob pena de esvaziamento da utilidade prática do processo executivo.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ALEGADO DANO HIPOTÉTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL ESTIPULADO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula rural pignoratícia. 2. Ação ajuizada em 27/10/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 13/12/2021.

3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consiste em dizer sobre a possibilidade de suspensão da presente ação de execução, em razão de suposta prejudicialidade externa com ação revisional e ação de exigir contas, ajuizadas pela executada.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do
art.
489, II, § 1º, do CPC/2015.5. Ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.6. O pleito de suspensão da execução foi analisado nas ações revisional e de exigir contas por meio de decisão precária, em sede de cognição sumária, o que não inviabiliza a análise do tema nestes autos. Alegação de ocorrência de coisa julgada afastada .7. O Tribunal de origem reconheceu que, na específica hipótese dos autos, enquanto pendentes as ações revisional e de exigir contas, há real incerteza sobre o quantum
debeatur
. Alterar o decidido no acórdão impugnado quanto à configuração da
verossimilhança das alegações da recorrida, bem como quanto à configuração de dano meramente hipotético, exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8 .
Admite-se a flexibilização do prazo máximo de suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade. Precedentes.9.
A suspensão da ação de execução em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo
.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (STJ - REsp: 2009207 MS 2021/0334805-0, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendeu a demanda Executiva até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. II. Questão em discussão 2- Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é possível sem a garantia do Juízo; e (
ii
) se a existência de Ação ordinária anterior, que versa sobre a validade do contrato subjacente, autoriza, por si só, a suspensão da Execução. III. Razões de decidir
3 - O artigo 919, § 1º, do CPC, condiciona a
concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à garantia do Juízo por penhora, caução ou depósito idôneo. 4- Se não há prova da garantia da Execução, é descabida a concessão do efeito suspensivo aos
Embargos .
5- A simples existência de Ação de Rescisão Contratual fundada no mesmo negócio jurídico não autoriza, automaticamente, a suspensão da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença concomitante dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, risco de dano e caução idônea. 2. A existência de ação ordinária anterior não impede, por si só, o prosseguimento da Execução fundada em título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 919, § 1
º .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.936.471/SC, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18 .03.2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340987420248110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2025)

Ao determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, sob o fundamento de prejudicialidade externa, a decisão agravada incorreu em erro de procedimento (
error
in procedendo
). Isso porque o art. 313, § 4º,
V
do CPC limita a suspensão ao prazo de um ano. Desse modo, ao impor a paralisação do feito por prazo indeterminado
,
o juízo de origem contrariou disposição expressa da lei processual e o princípio da duração razoável do processo.

A análise da decisão
recorrida
revela, ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
, pois

teve como
fundamento acessório para a suspensão os fatos narrados
na
Ação Anulatória de Partilha em trâmite na 5ª Vara de Família, processo
este estranho à execução e que corre sob segredo de justiça. Tal fundamento foi acolhido sem que à Agravante fosse oportunizada a ciência ou a manifestação prévia.

O princípio da não surpresa
ved
a o uso de fundamentos, fáticos ou jurídicos, que não foram submetidos ao crivo do contraditório efetivo. A Agravante foi surpreendida por uma decisão que se valeu de petição de terceiro interessado e de informações de um juízo estranho à lide, impedindo-a de demonstrar
a sua versão dos fatos, bem como apresentar documentos capazes de corroborarem com sua tese defensiva
. Essa supressão de defesa contamina o ato jurisdicional com nulidade insanável.
A corroborar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.
2 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

A fundamentação fática que autoriza o prosseguimento da execução é reforçada pelo perigo da demora.

Isto porque
, a Agravada ostenta um passivo litigioso que supera
R$ 14.000.000,00
, respondendo a múltiplas execuções bancárias e ações de despejo. Tal cenário indica que a manutenção da suspensão, sem garantia do juízo, poderá tornar inútil o eventual provimento final, ante a provável insolvência da devedora.

A gravidade do quadro é acentuada pelo fato novo
verificado em análise a ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel c/c
restituição parcial de valores (1003895-35.2026.8.11.0041) conexa a ação de execução de origem, na qual foi noticiada
a existência de um contrato de cessão de direitos sobre a ação judicial de rescisão, firmado entre a Agravada (Trust Agro) e o Sr. Augusto César
Vaquero

Cobianchi
.

O referido instrumento foi pactuado em 27 de janeiro de 2026, exatamente a mesma data da propositura da ação de rescisão utilizada para suspender a execução
, contudo, a informação somente foi acostada ao referido processo em 17/04/2026 (id. 230599083 a id. 230599087 – Ação: 1003895-35.2026.8.11.0041).

Este fato, omitido pela devedora nos autos da execução, revela um comportamento processual temerário. A Agravada utilizou como causa prejudicial uma demanda cujos proveitos econômicos já havia alienado a terceiros no ato do seu ajuizamento.
Tal circunstância evidencia a possibilidade de que a ação de rescisão esteja sendo utilizada com finalidade predominantemente protelatória, buscando postergar o cumprimento da obrigação, enquanto a devedora promove a disposição de ativos ou a transferência de expectativas de direito a terceiros, em potencial prejuízo à efetividade da execução.

O
direito litigioso foi cedido a terceiros,
logo,
o interesse da agravada na suspensão da execução até o desfecho da ação correlata
se
mostra enfraquecido, sobretudo porque os efeitos econômicos da demanda já não recaem exclusivamente sobre sua esfera jurídica.

Nesse contexto, assume maior relevância o direito da exequente ao regular prosseguimento da cobrança
, razão pela qual merece provimento ao recurso interposto pela agravante
.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, determinando o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 1009744-85.2026.8.11.0041
, Fica estabelecido que qualquer nova pretensão de suspensão do feito executivo por parte da Agravada deverá observar, obrigatoriamente, os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, especialmente a garantia integral e idônea do juízo.

Eventuais pleitos processuais devem seguir o rito adequado.

JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

Intime-se o juízo de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026